Tribunal: TJDFT
Processo: 0721230-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721230-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FERNANDA DE FARIAS CORREIA REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS HENRIQUE COSTA FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL para reformar a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por FERNANDA DE FARIAS CORREIA, que deferiu a tutela de urgência, para determinar que a agravante autorize e custeie a internação e a realização da cirurgia de parto cesárea, incluindo todo os medicamentos e materiais necessários, sob pena de multa diária de R$10.000,00 até R$50.000,00 (ID 195275136). Em suas razões recursais, alega a ausência do direito em favor da agravada porque é beneficiária de operadora de saúde diversa (Unimed Rio), e que não possui qualquer ingerência no contrato firmado entre a agravada e outra operadora de saúde. Relata que as diversas Unimeds atuam em sistema de intercâmbio, e que apenas cede a utilização eventualmente de sua rede credenciada, entretanto, as autorizações, cadastros, cobranças e recebimento de valores são realizadas pela Unimed de origem. Desta feita, afirma que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo, no mérito pugna pela reforma da decisão para reconhecer a ilegitimidade passivo e indeferir o pedido autoral. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A agravante discorda da decisão liminar que determinou a autorização e custeio da cirurgia de parto cesárea requerida pela agravada. Ao analisar o processo de origem, verifica-se que a autora, ora agravada, ajuizou ação de obrigação de fazer com o intuito de obrigar a ré/agravante a autorizar e custear o parto cesariana em caráter de urgência. Para tanto, colacionou aos autos o pedido de internação pelo Hospital Santa Lúcia, com data de 01/05/2024, no qual aponta a necessidade de internação para interrupção da gestação com urgência. CID O 14-9, cesariana de emergência por pré-eclâmpsia e sinas de gravidade, conforme laudo de ID 195279496. Segundo consta da p. 5 do mesmo ID, a agravante negou o pedido de internação em 1o/05/2024. Segundo informações extraídas da carteirinha de beneficiária, a agravada é segurada Unimed Rio, no plano coletivo empresarial, abrangência nacional, plano ambulatorial + hospitalar com obstetrícia, sem carência. O pedido liminar foi deferido na instância de origem, e segundo informações da Defensoria Pública, o parto foi realizado em 1o/05/2024 (ID 195721402). A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, conforme consta do art. 14 e 25, §1o, ambos do CDC e Enunciado de Súmula n. 608/STJ). A solidariedade passiva das empresas componentes do sistema Unimed decorre dessa relação consumerista, bem como da teoria da aparência e do regime de intercâmbio entre as diversas unidades da rede, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou de desenvolvimento das atividades em bases geográficas diversas. Sobre esse tema, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que, em relação ao Sistema Unimed, cada ente é autônomo e independente, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de um único sistema, com abrangência em todo o território nacional, o que lhe beneficia pela atração de novos usuários. Ainda que o contrato tenha sido subscrito apenas pela UNIMED-RIO, a CENTRAL NACIONAL UNIMED possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, devido à sua responsabilidade solidária, devendo suportar com a obrigação imposta na origem. Confira-se o aresto: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 08/03/2014, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/02/2016 e concluso ao Gabinete em 25/11/2016. Julgamento pelo CPC/73. 2. O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva da recorrida. 3. A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed. 5. A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. 6. À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida. 7. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi analisada a tese sustentada pela recorrente, fica prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.627.881/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/9/2017.) Em que pese a decisão agravada ter mencionado sobre a obrigatoriedade do plano de saúde de custear serviços de assistência médica nos casos emergência ou de urgência, considerando que a hipótese foi de emergência, nos termos do art. 35-C, II, da Lei 9.656/1998, não determinou qualquer medida coercitiva capaz de impingir à agravante prejuízos de ordem financeira. Assim se pronunciou o magistrado de origem, na decisão agravada: Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por FERNANDA DE FARIAS CORREIA, representado(a) por seu companheiro MATHEUS HENRIQUE COSTA FREITAS, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital FERNANDA DE FARIAS CORREIA, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de parto cesárea de URGÊNCIA, conforme relatório médico (id. 195279496). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de parto cesáreo de urgência, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar a internação para realização de cirurgia de parto cesárea de urgência, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de cirurgia de parto cesárea, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE CARTA PRECATÓRIA. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se. Notifique-se o HOSPITAL SANTA LÚCIA. Diante do exposto, ausentes os requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator